Tribunal: TCU
Processo: 019.199/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4812/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada por Benedito Orlando Nava Castro, Coordenador-Geral de Interlocução com Órgãos de Controle da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (peça 15), por mais 15 (quinze) dias, para atendimento da determinação contida no subitem 9.3.1; e por mais 30 (trinta) dias, para a do subitem 9.3.3, do Acórdão 3308/2023-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 019.199/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Maria das Neves Braz Cavalcanti de Macedo (XXX.385.404-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.